Tribunal: TJSP
Processo: 2065405-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
r 105/2001 – Alegação, ainda, de que a cédula de crédito bancário assinada posteriormente, junto à segunda corré, se deu mediante vício de consentimento, pois o autor teria sido induzido a erro – III – Autor que reconhece ter celebrado contrato na modalidade 'ISA - Income Share Agreement', ou 'Acordo de Compartilhamento de Renda', no valor total de R$28.000,00, o qual prevê, como forma de pagamento do curso profissionalizante, o compartilhamento de percentual da renda do então contratante, somente se obtivesse renda mínima após a conclusão do curso, com desconto em sua remuneração bruta mensal – Curso já concluído pelo autor em 11.10.2023 - Previsão contratual que exige o fornecimento de dados bancários do aluno, a fim de verificar a eventual renda auferida, para fins de adimplemento – Autor que afirma fornecer espontaneamente extratos periódicos à primeira corré – Inocorrência de violação dos direitos fundamentais previstos no art. 5o, X e XII, da CF – Alegação de vício de consentimento, relativamente à assinatura da Cédula de Crédito Bancário, que exige dilação probatória, e não pode ser comprovada em análise de cognição sumária - Ausente a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, incabível determinar-se a abstenção de exigir, coletar, processar ou utilizar os dados pessoais do ora agravante, vinculado ao Termo de Compartilhamento de Renda, especialmente porque houve expresso consentimento em contrato pelo seu titular – Existência de questões fáticas que precisam ser melhor esclarecidas durante a instrução processual, após a implementação do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065405-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C.C. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE RENDA – VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – I – Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C.C. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE RENDA – VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, para momento posterior ao contraditório – II - Recurso do autor – Pretensão à concessão de tutela antecipada para que a primeira corré se abstenha de exigir, coletar, processar ou utilizar quaisquer dados pessoais dos estudantes vinculados ao termo de compartilhamento de renda – Alegação no sentido de que, não obstante forneça extratos bancários mensais à primeira corré, tal exigência configura flagrante abusividade e invasão à privacidade do autor, violando seu direito ao sigilo bancário, garantido pelo art. 5o, X e XII da Constituição Federal, e pelo art. 1o, da Lei Complementar 105/2001 – Alegação, ainda, de que a cédula de crédito bancário assinada posteriormente, junto à segunda corré, se deu mediante vício de consentimento, pois o autor teria sido induzido a erro – III – Autor que reconhece ter celebrado contrato na modalidade 'ISA - Income Share Agreement', ou 'Acordo de Compartilhamento de Renda', no valor total de R$28.000,00, o qual prevê, como forma de pagamento do curso profissionalizante, o compartilhamento de percentual da renda do então contratante, somente se obtivesse renda mínima após a conclusão do curso, com desconto em sua remuneração bruta mensal – Curso já concluído pelo autor em 11.10.2023 - Previsão contratual que exige o fornecimento de dados bancários do aluno, a fim de verificar a eventual renda auferida, para fins de adimplemento – Autor que afirma fornecer espontaneamente extratos periódicos à primeira corré – Inocorrência de violação dos direitos fundamentais previstos no art. 5o, X e XII, da CF – Alegação de vício de consentimento, relativamente à assinatura da Cédula de Crédito Bancário, que exige dilação probatória, e não pode ser comprovada em análise de cognição sumária - Ausente a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, incabível determinar-se a abstenção de exigir, coletar, processar ou utilizar os dados pessoais do ora agravante, vinculado ao Termo de Compartilhamento de Renda, especialmente porque houve expresso consentimento em contrato pelo seu titular – Existência de questões fáticas que precisam ser melhor esclarecidas durante a instrução processual, após a implementação do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".